Tribunal: TJMT
Processo: 1004826-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA ALICE ROBERTO DA SILVA E OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 92717967):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE MOVIDA - IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROPRIETÁRIA FICUDIÁRIA DO BEM – LIMINAR DEFERIDA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO MOVIDA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL PARA O RECONHECIMENTO NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL PELA INSTITUIÇÃO MUTUANTE – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM FAVOR DOS EX-MUTUÁRIOS – NOVO PROPRIETÁRIO QUE ADQUIRIU REGULARMENTE O IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO.
Se um dos agravantes, ex-mutuário e ex-proprietário fiduciante do imóvel objeto da ação de imissão de posse originária manejou ação perante a Justiça Federal para questionar a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária do bem em favor da instituição mutuante – proprietária fiduciária – inclusive munindo os autos da referida ação com documentos que comprovariam supostos vícios formais no ato admonitório do devedor – é vedada a esta justiça estadual, sob pena de proferir decisões conflitantes, decidir de sobre a validade e eficácia do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária pela instituição mutuante.
Não tendo sido deferida por aquele juízo especializado qualquer medida liminar ou outro provimento de urgência capaz de suspender a alienação do bem, não há como impedir o novo proprietário, que comprou regularmente o imóvel e vem pagando as respectivas prestações em dia, de se ver imitido na posse do imóvel, haja vista ser esta uma das prerrogativas do titular da propriedade.”
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam, em síntese, que “em decisão recorrida, o Magistrado, confirmou a liminar que determinou que as recorrentes desocupem o imóvel voluntariamente no prazo de 30 (trinta) dias”.(sic.)
Contudo “pugnam pela suspensão da ordem de desocupação ao argumento de que, além de se encontrarem em curso ações para discutir o débito das agravantes junto à Caixa Econômica Federal e da própria legitimidade da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor desta e de sua alienação à autora, ora agravada, as recorrentes possuiriam apenas tal imóvel como moradia, onde residem com outras sete pessoas, inclusive menores de idade, não havendo, por outro lado, qualquer risco de dano irreparável para a autora, vez que essa seria proprietária de outros imóveis”.(sic.)
Com essas considerações, requerem seja concedido o efeito suspensivo e, no mérito, seja “provido o presente recurso, reformando a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, A FIM DE QUE SEJA SUSPENSA A LIMINAR DEFERIDA, ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE NULIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO”.(sic.)
Recurso tempestivo e preparo não recolhido em virtude do pedido de justiça gratuita, conforme certidões de Ids. 95487476 e 95495964.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesões grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “possui apenas o imóvel que ocupa, onde utiliza como sua moradia e de mais 7 (sete) pessoas, incluindo menores de idade”. (sic.)
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Além do mais, embora tenha mencionado o suposto perigo da demora e a probabilidade do direito, ainda não existe decisão de mérito em Primeiro Grau, ou seja, a decisão recorrida é precária, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça